Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736801-69.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., ERBE INCORPORADORA 077 LTDA AGRAVADA: DF CENTURY MALL S.A. DESPACHO BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. e ERBE INCORPORADORA 077 LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Destacam que a matéria está prequestionada, porquanto todas as questões jurídicas foram objeto de debate pelo órgão colegiado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018